Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA.

1 – O documento considerado para embasar a conclusão da Julgadora de Primeira Instância fora juntado com a impugnação à penhora apresentada pela ora Agravada no prazo concedido para tanto. O fato de a Magistrada de origem ter concedido oportunidades para a ora Agravada promover a juntada de extratos completos e detalhados, por si só, não tem o condão de configurar ofensa à preclusão.

2 – Nos termos do art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente, segundo a jurisprudência do STJ, do tipo de movimentação da conta.

3 – Considerando que a conta-poupança da Agravante, à data do bloqueio/penhora, ostentava quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, bem assim que a situação concreta não se enquadra nas exceções previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a constrição realizada não pode subsistir, face ao que estabelece o art. 833, X, do CPC, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Agravo de Instrumento desprovido.